Tribunal: TJMT
Processo: 1009384-29.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009384-29.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), JANIO LOPES TOLEDO - CPF: 208.450.901-78 (RECORRIDO), GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RECLAMAÇÃO COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – APLICATIVO WHATSAPP – PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA - LEGITIMIDADE DAS RECLAMADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 75, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A preliminar de ilegitimidade passiva não procede. As empresas rés integram a mesma cadeia de fornecimento, submetendo-se à responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, p.u., e 34 do CDC. A representação processual da pessoa jurídica estrangeira por empresa do mesmo grupo econômico instalada no Brasil encontra amparo no art. 75, X, do CPC.

A clonagem da linha telefônica e o subsequente acesso indevido à conta do aplicativo evidenciam falha na prestação do serviço. A operadora responde pela fragilidade no procedimento de verificação da identidade para portabilidade, enquanto a administradora do aplicativo, ao disponibilizar serviço digital atrelado a número telefônico, deve adotar mecanismos de segurança compatíveis com riscos amplamente conhecidos. Trata-se de fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida, que não afasta o dever de indenizar.

Inexistindo prova de culpa exclusiva do consumidor, incide a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. O dano moral, na hipótese, decorre da própria falha do serviço e da frustrada tentativa de solução administrativa, superando o mero aborrecimento
.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR outrora deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR as rés solidariamente ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em procederem a portabilidade da linha telefônica de no (66) 98105-9121 para o nome e CPF do autor, restabelecendo a normalidade na utilização de seu aparelho celular, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 297, parágrafo único, do CPC.

2. CONDENAR as rés solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. [...]”

Inicialmente,
a recorrente sustenta sua ilegitimidade,
sob o fundamento de que o serviço WhatsApp é de propriedade da empresa estrangeira WhatsApp LLC, sem qualquer ingerência do Facebook Brasil.

Embora a titularidade formal do aplicativo WhatsApp seja atribuída à empresa estrangeira WhatsApp LLC, é indiscutível que ambas as sociedades fazem parte do mesmo grupo econômico, sob o controle da Meta Platforms Inc., cabendo ao Facebook Brasil a representação no território nacional.

Sob a perspectiva do direito do consumidor, a separação meramente formal entre as empresas integrantes do grupo não prevalece sobre a realidade concreta da cadeia de fornecimento. Os arts. 7o, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, sobretudo quando se verifica clara interdependência operacional e a aparência de unidade perante o consumidor.

Ademais, se empresa WHATSAPP LLC não tem representação no Brasil e faz parte do mesmo grupo econômico de empresas que a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., cabe à recorrente se responsabilizar pelos atos daquela no país, pois o art. 75, X, do Código de Processo Civil, traz a previsão que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo 'pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA DO WHATSAPP BUSINESS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ILEGITIMIDADE OPERACIONAL NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DO FACEBOOK BRASIL PARA REPRESENTAR A WHATSAPP INC. PRECEDENTES DO STJ. MULTA COERCITIVA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO CREDOR PARA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para representar os interesses da empresa WhatsApp LLC no Brasil,
admite a imposição de astreintes pela inércia no cumprimento de ordens judiciais dirigidas à representada.

(...)

(N.U 1075961-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Dessa forma
, afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente.

Assim, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Pois bem. Da análise do conjunto probatório e das alegações das partes, nota-se que razão assiste ao autor.

Ressalto que é evidente, no caso em análise, a ocorrência de falha na prestação dos serviços das rés, uma vez que seus sistemas de segurança não se mostraram capazes de detectar a fraude praticada por terceiros.

Além disso, não houve demonstração de culpa exclusiva da vítima e, ainda que terceiro tenha colaborado para o dano, este somente foi possível pela fragilidade dos sistemas das rés.

Evidencia-se que a vulnerabilidade do sistema da TIM S.A. facilitou a duplicação do chip da linha telefônica disponibilizada ao autor, o que permitiu a atuação de terceiros mal-intencionados, os quais chegaram a invadir sua conta no WhatsApp.

No tocante à responsabilidade da empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., administradora da plataforma WhatsApp, entendo que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, na medida em que permitiu o acesso indevido à conta do autor por terceiro fraudador, sem a adoção de mecanismos de segurança eficazes capazes de impedir a indevida apropriação da conta, sobretudo em face das amplamente conhecidas práticas criminosas de “SIM swap” e clonagem de linha telefônica, cuja ocorrência já demanda, por parte das fornecedoras de serviços digitais, providências adicionais de proteção, como autenticação em múltiplas etapas.

As alegações das rés não afastam a sua responsabilização pelos fatos narrados, notadamente porque não há comprovação de que o autor foi descuidado, concorrendo para a fraude.

Já a participação de terceiros não exonera as rés da responsabilidade pela verificação da identidade da pessoa que adquire novo chip e solicita a transferência dos serviços de terceiros a ele, demonstrado mínimo cuidado.

[...]”

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que a clonagem da linha telefônica do autor, mediante fraude conhecida como “SIM swap”, somente se concretizou em razão da vulnerabilidade dos sistemas de segurança das rés, que não se mostraram aptos a impedir a indevida transferência da titularidade da linha e o subsequente acesso não autorizado à conta vinculada ao aplicativo WhatsApp.

A operadora de telefonia responde pela falha no procedimento de habilitação e portabilidade da linha, uma vez que lhe incumbia adotar mecanismos eficazes de verificação da identidade do solicitante, ônus que decorre do risco inerente à atividade que explora. Já a administradora do aplicativo de mensagens, por sua vez, embora não participe diretamente do processo de portabilidade, integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar serviço digital amplamente utilizado e vulnerável a práticas fraudulentas amplamente conhecidas, devendo, por isso, implementar barreiras de segurança compatíveis com tais riscos, especialmente em hipóteses de acesso a contas vinculadas a número telefônico.

A alegação de que a fraude teria sido praticada exclusivamente por terceiro não é suficiente para afastar a responsabilidade das rés, uma vez que o evento danoso decorre de fortuito interno, inerente à própria atividade desenvolvida, o que não rompe o nexo causal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Ressalte-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar culpa exclusiva do consumidor, tampouco comportamento negligente apto a justificar a exclusão ou mitigação da responsabilidade das fornecedoras. Ao contrário, o conjunto probatório revela que o autor adotou as providências razoavelmente esperadas ao tomar ciência da fraude, inclusive buscando solução administrativa, sem êxito.

Todavia, assiste razão parcial às recorrentes quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

Embora o dano moral seja inegável, o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

No presente caso, diante da tentativa frustrada de resolução administrativa, configura descumprimento do dever de boa-fé e reiteração da conduta lesiva, o que justifica o reconhecimento do dano moral.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso cível interposto contra sentença homologatória de projeto elaborado por juiz leigo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o refaturamento da fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2022, com base na média dos doze ciclos anteriores, referente à unidade consumidora de titularidade da autora. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pugna, em sede recursal, pelo reconhecimento e arbitramento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança acima da média de consumo, aliada à tentativa infrutífera de solução administrativa pela consumidora, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa administrativa de solução do problema, sem resposta adequada da empresa, revela descaso e desídia, extrapolando o mero dissabor do cotidiano e configurando ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

A jurisprudência da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso admite a configuração de dano moral nas hipóteses de cobrança indevida ou má prestação de serviço somadas à ineficácia na via administrativa.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria conduta lesiva da fornecedora, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo ao mesmo tempo, como compensação à vítima e desestímulo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo atípico de energia elétrica, somada à falta de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de cobrança indevida é in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 22; CC, art. 186; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 406, § 1o, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

(N.U 1000608-58.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Assim, entendo que a indenização por danos morais deve ser quantificada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou-lhes parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$
3.000,00 (três mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026